Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-14.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-14.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: RITA DE CASSIA BASTOS MEDEIROS

Advogado(s)
:
SHAUAN DA SILVA MARINHO NOBRE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. ÔNUS DO BANCO APELANTE. TEMA 1.061 DO STJ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE RELAÇÃO JURÍDICA CORRELATA. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES IRREGULARMENTE DESCONTADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM MAJORAÇÃO EM 05% (CINCO POR CENTO) A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, EX VI DO ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000773-14.2022.8.05.0230,
em que figuram, como Apelante,
BANCO SAFRA S.A.
, e, como Apelada,
RITA DE CASSIA BASTOS MEDEIROS
.

Acordam
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora